Tribunal: TJDFT
Processo: 0740954-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740954-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eurodrive Multimarcas Ltda. em face da r. decisão (ID 211074919, na origem) que, nos autos da Ação ajuizada pelo Banco Pan S/A, determinou a expedição de mandados de busca e apreensão de diversos veículos de propriedade da Agravante, dados em garantia de Cédula de Crédito Bancário. A parte Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de pedido de gratuidade de justiça. No despacho de ID 64493770, oportunizou-se à Recorrente a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que ela cumprisse a determinação (ID 64942519). Assim, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 65215023) e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Contudo, novamente, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente se manifestasse (IDs 65602492 e 66154722). Sendo assim, sobreveio decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 66279691), com base no art. 932, III, do CPC/15. Em face da mencionada decisão, a Recorrente interpôs novo Agravo de Instrumento (ID 66867862), invocando os dispositivos legais respectivos e requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos para análise. É o relatório. Decido Contudo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque foi interposto Agravo de Instrumento em face da r. decisão ((ID 66279691) que, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, não conheceu de recurso inadmissível, o que constitui erro grosseiro, na medida em que o recurso cabível é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. E, ainda que a parte tivesse interposto o recurso cabível, o não cumprimento da determinação de recolhimento das custas acarretaria a inadmissibilidade do recurso, como tem decidido reiteradamente esta eg. 8a Turma Cível. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator